Tribunal: STF
Processo: RE 119586
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-11
Data de publicação: 1990-12-11

Ementa:
- Economiarios  federais --  Suplementação  de
aposentadoria pela FUNCEF -- Gratificação de produtividade.
         A aplicação de  leis e   regulamentos de  entidade  de
previdencia privada não da ensejo a recurso extraordinário.
         Violação do  art.  153, PAR. 2.,  CF/1967.  A  ofensa  a
preceito constitucional que autorize o apelo extremo  deve  ser
direta e frontal.
         Inexistência,  igualmente,  de  ofensa  ao  art.  165,
paragrafo único da CF/67, inaplicavel  a  entidade  de  direito
privado.
         RE não conhecido.